Tribunal: TJSP
Processo: 1500585-04.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Roubo simples – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional semiaberto – Subsistência – Fixação que se coaduna com a espécie.

Apelo defensivo improvido.